Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], a ação mandamental da qual emergira o provimento agravado fora extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a denegação da segurança postulada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32470896 [2] ID 109593010 – processo de origem 0705030-17.2021.8.07.0018